Tribunal: TJMT
Processo: 0044275-11.2012.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044275-11.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Anulação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 603.848.241-53 (APELADO), UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO SEM CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. LIMITES DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE DO ATO. NOMEAÇÃO CONDICIONADA À CLASSIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que reprovou o autor na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital n. 003/2009-SAD/MT, determinando sua nomeação, se classificado dentro do número de vagas, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada a impedir o exame do mérito, diante de anterior extinção do feito sem resolução; (
ii
) saber se a UNEMAT é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (
iii
) saber se é válida a eliminação de candidato em investigação social fundada em registros desabonadores sem condenação penal transitada em julgado ou motivação concreta apta a evidenciar inidoneidade moral incompatível com o cargo.

III. Razões de decidir

3. A decisão que extinguiu anteriormente o processo sem resolução do mérito foi anulada em grau recursal, inexistindo coisa julgada material apta a obstar o julgamento da demanda.

4. A participação da UNEMAT na organização e execução do certame justifica sua legitimidade passiva, diante da natureza una do procedimento concursal e da indivisibilidade dos atos administrativos que culminaram na eliminação do candidato.

5. A Administração Pública possui discricionariedade para avaliar a idoneidade moral de candidatos, mas essa atuação encontra limites nos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência.

6. A eliminação do autor baseou-se em registros que não resultaram em condenação criminal definitiva nem evidenciaram, de forma objetiva e individualizada, conduta incompatível com o exercício do cargo, em afronta à orientação firmada no Tema 22 da repercussão geral.

7. Inexistindo motivação qualificada ou circunstâncias excepcionalíssimas que justifiquem a mitigação da presunção de inocência, o ato administrativo não resiste ao controle jurisdicional de legalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelações cíveis desprovidas, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento:
“1. A eliminação de candidato em investigação social de concurso público não pode fundar-se exclusivamente na existência de registros ou procedimentos sem condenação penal transitada em julgado, salvo motivação concreta e excepcional. 2. O controle jurisdicional do ato administrativo que reprova candidato em investigação social limita-se à verificação da legalidade, da motivação e da observância dos princípios constitucionais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT (FUNEMAT) contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação ajuizada por Edson de Oliveira Silva, na qual se discutem os efeitos e a validade de ato administrativo praticado no âmbito de concurso público.

Conforme se extrai dos autos, o autor sustentou que participou do concurso público regido pelo Edital n. 003/2009-SAD/MT, destinado ao provimento de vagas para o cargo de Agente Prisional/Agente Orientador do Sistema Socioeducativo, tendo sido reprovado na fase de investigação social. Alegou que sua eliminação decorreu de elementos desabonadores destituídos de condenação penal transitada em julgado ou de fundamentação suficiente para afastar sua idoneidade moral, razão pela qual requereu, em síntese, a declaração de nulidade do ato de reprovação, a consequente nomeação no cargo e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

No curso do processo, foram apresentadas contestações pelos réus. O Estado de Mato Grosso suscitou, entre outros pontos, matérias preliminares relacionadas à própria conformação da demanda, enquanto a UNEMAT alegou questões atinentes à sua legitimidade para figurar no polo passivo e à competência do juízo. O autor apresentou impugnações. O Ministério Público, por sua vez, consignou a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção.

Registra-se, ainda, que o feito havia sido anteriormente extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, decisão posteriormente anulada em sede recursal, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Após a retomada da marcha processual, sobreveio a sentença ora impugnada, que, entendendo desnecessária a dilação probatória e reputando a matéria madura para julgamento, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Na parte dispositiva, o Juízo de origem declarou a nulidade do ato administrativo que reprovou o autor na fase de investigação social do certame regido pelo Edital n. 003/2009-SAD/MT e determinou que os réus procedessem à sua nomeação, desde que classificado dentro do número de vagas disponíveis. Em contrapartida, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a UNEMAT interpôs apelação, sustentando, em síntese, a existência de vícios que, a seu sentir, comprometeriam a higidez do julgado, suscitando questões preliminares, inclusive alegação de coisa julgada, bem como reiterando sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que teria se limitado à condução de etapas do certame, ao passo que a investigação social e os atos de nomeação decorreriam de atribuições de outros órgãos e autoridades. No mérito, defendeu a regularidade do procedimento do concurso e a necessidade de observância às regras editalícias.

Também o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, aduzindo que a sentença teria aplicado de forma indevidamente absoluta a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 22 da repercussão geral, sustentando a necessidade de ponderação entre o princípio da presunção de inocência e a exigência de idoneidade moral inerente ao cargo público em disputa, bem como a legitimidade das previsões editalícias e administrativas que embasaram a eliminação do candidato.

O autor apresentou contrarrazões a ambos os recursos, defendendo a manutenção integral da sentença no ponto em que reconheceu a nulidade da reprovação na investigação social e determinou a nomeação, reiterando que não houve suporte jurídico suficiente para a exclusão e que a decisão recorrida apreciou adequadamente o conjunto fático e jurídico apresentado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Como se depreende do relatório, a controvérsia instaurada nos autos decorre da eliminação do autor na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital n. 003/2009-SAD/MT, sob o fundamento de suposta inidoneidade moral, não obstante a inexistência de condenação criminal transitada em julgado ou de demonstração concreta de conduta incompatível com o exercício do cargo pretendido.

A sentença recorrida reconheceu a nulidade do ato administrativo que reprovou o autor nessa etapa do certame, determinando sua nomeação, desde que observado o limite de vagas, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

As razões recursais apresentadas pelo Estado de Mato Grosso e pela UNEMAT não merecem prosperar.

Inicialmente, no que se refere às preliminares suscitadas, especialmente aquelas relacionadas à alegada coisa julgada e à ilegitimidade passiva da UNEMAT, verifica-se que tais questões foram corretamente afastadas pelo Juízo de origem, com fundamentação adequada e em consonância com o histórico processual do feito.

Consoante se extrai dos autos, a decisão anteriormente proferida, que havia extinguido o processo sem resolução do mérito, foi expressamente anulada em grau recursal, inexistindo, portanto, coisa julgada material apta a obstar o exame do mérito da demanda. A pretensão recursal, nesse ponto, desconsidera a dinâmica processual já definitivamente estabelecida.

No tocante à legitimidade passiva, a participação da UNEMAT no certame, ainda que restrita à organização e execução de determinadas etapas, revela-se suficiente para justificar sua presença no polo passivo, sobretudo diante da natureza una do procedimento concursal e da indivisibilidade dos atos administrativos que culminaram na eliminação do candidato. Afasta-se, pois, também essa insurgência preliminar.

Superadas tais questões, passa-se ao exame do mérito propriamente dito.

É incontroverso nos autos que o autor foi eliminado na fase de investigação social com base em registros que não culminaram em condenação criminal com trânsito em julgado, tampouco demonstraram, de forma objetiva e concreta, a prática de conduta incompatível com o exercício do cargo público pretendido.

A sentença recorrida assentou, com acerto, que a Administração Pública, embora detenha discricionariedade para avaliar a idoneidade moral dos candidatos, não dispõe de liberdade absoluta, devendo sua atuação observar os limites impostos pela Constituição da República, especialmente os princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência.

Nesse aspecto, a fundamentação adotada pelo magistrado singular revela-se em plena consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 22 da repercussão geral, segundo a qual a mera existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não autoriza, por si só, a eliminação de candidato em concurso público, salvo quando demonstradas circunstâncias excepcionalíssimas, devidamente motivadas, o que não se verifica no caso concreto.

A tentativa do Estado de Mato Grosso de relativizar tal entendimento, sob o argumento da necessidade de preservação da idoneidade moral inerente ao cargo, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. A ponderação entre a presunção de inocência e o interesse público, embora juridicamente possível, exige motivação qualificada e demonstração concreta de risco institucional, o que não se evidenciou no ato administrativo impugnado.

Com base nos elementos probatórios constantes dos autos, constata-se que a reprovação do autor na investigação social apoiou-se em dados genéricos, desprovidos de densidade jurídica suficiente para justificar medida de tamanha gravidade, sobretudo por se tratar de restrição ao direito fundamental de acesso a cargos públicos, assegurado pelo artigo 37, inciso I, da Constituição Federal.

O ato administrativo, nesse contexto, embora formalmente revestido de presunção de legitimidade, não resistiu ao controle jurisdicional de legalidade, porquanto extrapolou os limites do poder discricionário.

A sentença, ao reconhecer a nulidade do ato de reprovação e determinar a nomeação do autor, desde que observada sua classificação e o número de vagas, não substituiu indevidamente a Administração Pública, mas exerceu o controle jurisdicional que lhe é próprio, voltado à tutela da legalidade e à proteção de direitos subjetivos indevidamente restringidos.

Assim, considerando os fatos comprovados nos autos, a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria, conclui-se que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não merecendo reparos.

Em síntese, as razões recursais limitam-se a externar inconformismo com a solução adotada, sem demonstrar efetiva ilegalidade, erro de julgamento ou violação a precedente vinculante, razão pela qual devem ser integralmente rejeitadas.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO às apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, mantendo-se integralmente a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto aos honorários advocatícios, majoro-os em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, a serem pagos pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026